Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717047-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILTON BORGES DA SILVA DESPACHO As partes, para se manifestarem sobre o julgamento da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, e o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator